Tribunal: TJBA
Processo: 8145994-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145994-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: LUCIANA SANTOS MIRANDA DA HORA e outros

Advogado(s)
:
QUETMA BARBOSA DE LIMA SOARES

IV

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ESCOLIOSE. MÉDICOS CREDENCIADOS. ORIENTAÇÕES CONTRADITÓRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. DESEMBOLSO E NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – As operadoras de plano de saúde respondem solidariamente pelos atos de seus médicos e hospitais credenciados, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Configura falha na prestação do serviço a desorganização e falta de coordenação na rede credenciada, quando diversos profissionais transmitem orientações divergentes e incompatíveis, gerando insegurança, agravamento do quadro clínico e angústia ao paciente, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

III – O valor indenizatório deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se reduz o montante fixado na sentença.

IV – O ressarcimento de despesas médicas particulares somente é cabível em situações excepcionais, quando demonstrada a recusa indevida de cobertura ou a inexistência de prestador credenciado disponível, o que não ocorreu no caso.

V – Ausente comprovação documental do desembolso com o colete ortopédico, afasta-se a condenação por dano material.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º
8145994-70.2021.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como

Apelad
a

CAROLINE SANTOS MIRANDA DA HORA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA